Tribunal: TJDFT
Processo: 0730848-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730848-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela advogada T.F.O. em favor de J.F.S., apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pelo paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante e indiciado no bojo do inquérito policial contido no Processo n. 0725737-17.2022.8.07.0003, sendo a prisão convertida em prisão preventiva. Aduz que o pedido de liberdade provisória foi indeferido, sem atentar o juízo que o paciente repeliu injusta agressão sofrida no interior de sua residência, momento que entrou em casa, pegou o revólver. E, ao vê-lo armado, o indivíduo correu pela calçada em via pública, sendo alvejado pelo paciente por dois tiros em locais de não letalidade (braço e virilha). Alega que a dinâmica dos fatos foi deturpada na decisão, asseverando que não há que se falar em gravidade abstrata do delito, pois essa, isoladamente, não pode ser fundamento para a manutenção da segregação cautelar, pois, no caso concreto, tem-se as condições pessoais do paciente, que é idoso, acometido de doença grave, sem nenhuma passagem anterior, com renda lícita e residente no distrito da culpa, não oferecendo qualquer risco a sua liberdade. Discorre sobre a controvérsia entre os fatos, como aconteceram e como foram narrados no inquérito pelos policiais, asseverando que a fé pública que reveste a atuação dos agentes policiais não pode ser utilizada isoladamente para cercear a liberdade do paciente, sustentando, assim, que os disparos de arma de fogo não os acertaram, mas apenas o oponente do paciente. Menciona as declarações da testemunha ocular, Sra. M., ouvida no local, em vídeo gravado pelos próprios policiais, em que afirma que o paciente estava com a arma em punho após atirar em C. e que o policial, que estava agachado, ordenou por três vezes que soltasse a arma, tendo o paciente saído andando normalmente e entrado no lote. Acrescenta que, na delegacia, a testemunha afirma que o policial efetuou apenas um disparo pelo que se recordava. Argumenta que a dinâmica narrada pela testemunha é de extrema importância e indica que muitas são as dúvidas acerca dos indícios de autoria do disparo em direção aos policiais. Tece considerações sobre a prisão preventiva e seu caráter eminentemente cautelar, exigindo a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, requisitos esses que entende não estarem presentes, não sendo a gravidade do delito para sustentar a restrição de liberdade do paciente, conforme jurisprudência que colaciona. Ressalta o cabimento de aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão, revolvendo as condições pessoais ostentadas pelo paciente. Invoca, outrossim, o princípio constitucional da presunção de inocência, impondo-se seja cessado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a soltura do paciente, com expedição do respectivo alvará e, no mérito, pleiteia a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, que se aplique o monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras medidas cautelares que entender pertinentes. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a impetrante almeja a liberdade provisória do paciente, apontando distorções na dinâmica dos fatos narrada pelos policiais que atuaram na prisão em flagrante do paciente, sem trazer aos autos os elementos mínimos necessários para verificação da tese defensiva. Registro que o processo de origem que se encontra relacionado a este feito é o Pedido de Liberdade Provisória Com ou Sem Fiança – Processo n. 0726075-88.2022.8.07.0003, o qual não contém o corpo do inquérito policial. Ademais, a petição inicial sequer esclarece o crime que está sendo imputado ao paciente, não sendo possível depreender das peças que constam no processo relacionado. Nesse cenário, não há como analisar a flagrante ilegalidade apontada pela defesa sem antes colher as informações da autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 16:45:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator